Tribunal: TJMT
Processo: 0002357-68.2019.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002357-68.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JEFFERSON RAYMUNDO SOUSA PINHEIRO - CPF: 025.335.483-83 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), THIAGO DA CONCEICAO DO NASCIMENTO (APELANTE), ALAN COSTA CAMARGO - CPF: 058.037.441-66 (VÍTIMA), PAULO RENATO DE SOUZA - CPF: 044.388.301-76 (VÍTIMA), HUDSON GUILHERME CAMARGO TURMENA - CPF: 072.532.861-46 (VÍTIMA), CLEUMILDA SANTOS MACHADO - CPF: 007.585.215-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – CONCURSO FORMAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE – ALEGADA A AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO – AGENTE QUE DESCONHECIA A INTENÇÃO CRIMINOSA DO CORRÉU – INOCORRÊNCIA – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – RÉU QUE PILOTAVA A MOTOCICLETA UTILIZADA NO CRIME – DIVISÃO DE TAREFAS À CONSUMAÇÃO DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUERIDA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE PESSOAS – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA – REDUÇÃO DA CHANCE DE DEFESA DAS VÍTIMAS – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – MAJORANTE MANTIDA – POSTULADA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – RÉUS QUE, COM UMA ÚNICA AÇÃO, PRATICARAM TRÊS CRIMES DISTINTOS – ÍNDICE APLICADO DE ACORDO COM A PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – REQUESTADA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – IMPOSIÇÃO LEGAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, se o conjunto probatório produzido durante a fase instrutória denota que o agente possuía plena ciência da intenção criminosa do comparsa, colaborando ativamente para a consumação do crime, ao pilotar a motocicleta utilizada na ação delitiva.

Inexistindo dúvidas quanto à pluralidade de agentes na prática do roubo, sobretudo pelo firme depoimento das vítimas e pelas circunstâncias fáticas delineadas na denúncia, não se mostra plausível o acolhimento do pleito referente à exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II do CP.

O patamar ideal de aumento atinente ao concurso formal deve ter estreita ligação com o número de resultados alcançados pela conduta do agente. Se o agente, mediante uma única ação perpetrou três roubos contra vítimas distintas, o acréscimo deve incidir em patamar diverso do mínimo, isto é, em 1/5.

Aplicada pena privativa de liberdade superior a 4 anos a réu reincidente em crime doloso, cogente a fixação do regime inicial fechado em decorrência de imposição legal (CP, art. 33, § 2º).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Jefferson Raymundo Sousa Pinheiro
e
Thiago da Conceição do Nascimento
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n. 2357-68.2019.8.11.0045– Código 167693, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
).

Inconformada, a defesa do acusado Jefferson interpôs o presente apelo, pugnando pela absolvição por falta de provas da sua participação no ilícito. Subsidiariamente, postulou a exclusão da majorante do concurso de pessoas e a fixação do regime diverso do fechado (pp. 335-347 – Id. 33008040, Id. 33008041 e Id. 33008042).

O acusado Thiago, por sua vez, requereu o decote da causa de aumento de pena do concurso de pessoas e a redução da fração aplicada ao concurso formal (pp. 362-365 – Id. 33008048).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelos apelantes e pugnou pelo desprovimento dos pedidos recursais (pp. 348-358; pp. 367-372 – Id. 33008043, Id. 33008044 e Id.

33008049).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos recursos
(pp. 392-409 – Id. 7707970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

De acordo com a denúncia, no dia 24 de abril de 2019, por volta das 21 horas, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “
Sorveteria Kelly Kay
”, localizado na avenida Brasil, n. 239-S, bairro Jardim das Palmeiras, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, os acusados
Thiago Conceição do Nascimento
e
Jefferson Raymundo Sousa Pinheiro
, em comunhão de esforços e previamente ajustados, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraíram para si R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) do caixa da empresa, bem como um celular marca
Samsung
, um anel de formatura e um anel semijoia de propriedade da vítima Cleumilda Santos Machado.

A denúncia narra ainda que no dia 25 de abril de 2019, por volta das 00h30min, no local conhecido como “
Calçadão
”, situado às margens da avenida Amazonas, na região central da cidade de Lucas do Rio Verde/MT, os acusados
Thiago Conceição do Nascimento
e
Jefferson Raymundo Sousa Pinheiro
, em comunhão de esforços e previamente ajustados, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraíram para si três aparelhos celulares que pertenciam às vítimas Hudson Guilherme Camargo Turmena, Paulo Renato de Souza e Alan Costa Camargo.

Em suma, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo restou apurado, na data dos fatos os denunciados, previamente ajustados e mediante unidade de designíos dirigiram-se até o estabelecimento comercial denominado “Sorveteria Kelly Kay”, no endereço acima apontado, em posse de um simulacro de arma de fogo.

No referido local, os increpados, empunhando o simulacro de arma de fogo, abordaram a vítima CLEUMILDA e anunciaram o assalto, exigindo a entrega de seu aparelho celular, além de retirarem dinheiro do caixa e subtraírem dois anéis da ofendida, empreendendo fuga em seguida.

Outrossim, após o fato supranarrado, os denunciados foram até o Centro desta urbe, no local conhecido com Calçadão, às margens da Avenida Amazonas, onde abordaram as vítimas ALAN, HUDSON e PAULO, com o simulacro de arma de fogo, exigindo a entrega dos aparelhos celulares.

É dos autos que durante a prática delitiva, os agentes desferiram uma coronhada na cabeça da vítima PAULO, tendo os increpados empreendido fuga logo após a subtração dos celulares.

Após a prática dos delitos, foi realizado o reconhecimento de ambos os indigitados como os autores do delito (...)
”
(pp. 10-11 – Id. 33006976 - Pág. 2-3).

Processada a ação penal, o juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os acusados somente quanto ao segundo fato narrado, como incursos no crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), impondo ao réu
Thiago Conceição do Nascimento
a pena de
6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 39 dias-multa
, no valor unitário mínimo e ao acusado
Jefferson Raymundo Sousa Pinheiro
a pena de
7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 42 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada,
a defesa do acusado Jefferson
insurgiu-se perante esta Corte revisora, pugnando pela sua
absolvição
, ao argumento de que não há provas seguras acerca do liame subjetivo entre os agentes, posto que apenas deu uma carona para o corréu Thiago e desconhecia a sua intenção criminosa.

Da detida análise da prova produzida durante a instrução, verifico que, ouvida em juízo, a
vítima Paulo Renato de Souza
relatou que estava no “
Calçadão
”, na avenida Amazonas, região central da cidade de Lucas do Rio Verde/MT, juntamente com seus amigos Hudson Guilherme Camargo Turmina e Alan Costa Camargo, momento em que passou uma motocicleta branca com duas pessoas que ficaram lhes encarando e deram luz alta. Logo depois, a moto retornou e parou próximo ao grupo, oportunidade em que o garupa desceu com uma arma em punho, anunciou o assalto, exigiu a entrega dos celulares, deu uma coronhada em sua cabeça e subiu na motocicleta, fugindo com o comparsa. Destacou ainda que foi possível reconhecer o acusado Thiago pela fisionomia, pelas roupas e porque ele levantou o capacete, enquanto o réu Jefferson reconheceu pela vestimenta, pelo porte físico, pela cor da pele e pelos óculos que usava, visíveis pela viseira que estava aberta na hora do crime (relatório de mídia de p. 542 – Id. 33008083).

Embora não tenha sido ouvido em juízo, o
ofendido Hudson Guilherme Camargo Turmina
afirmou na fase inquisitiva que foram surpreendidos pelo anúncio do roubo, ressaltando que a vítima Paulo Renato foi agredida com uma coronhada, senão veja-se:

“
(...) QUE o declarante afirma que estava trabalhando com seu primo Alan no São Tomé Lounge; QUE saíram do serviço por volta das 00:00 horas e então foram até o calçadão para tomar um refrigerante; QUE Paulo mora próximo ao calçadão e o convidaram para tomar refrigerante junto com eles; QUE então estavam reunidos no calçadão em frente a estátua da Santa;
QUE fazia pouco tempo que haviam chegado e foram abordados pelos suspeitos; QUE primeiro os suspeitos passaram e logo em seguida retornaram e anunciaram o roubo; QUE o declarante afirma que o suspeito que estava na garupa da motocicleta estava fazendo uso de uma arma a qual aparentava ser uma pistola de cor clara; QUE o suspeito desceu da motocicleta e já pediu os aparelhos de celular; QUE todos entregaram os aparelhos e não reagiram, porém, o suspeito com a arma deu uma coronhada na cabeça de Paulo
, entretanto, sem muita gravidade não causando lesão; QUE após pegarem os aparelhos saíram em direção ao Bairro Menino Deus (...)
” (p. 27 – Id. 33006983 - Pág. 1) – negritei.

Igualmente, a
vítima Alan Costa Camargo
narrou à autoridade policial que o grupo foi abordado por dois assaltantes que estavam em uma motocicleta branca, revelando que um deles desceu com uma arma apontada ostensivamente, enquanto o piloto permaneceu com a motocicleta ligada, aguardando a ação do comparsa. Confirmou que foram levados os celulares de todos e que Paulo foi agredido com uma coronhada:

“
(...) QUE estava trabalhando de garçom juntamente com seu primo Hudson no São Tome Lounge e saíram do serviço por volta das 00:00horas; QUE após o serviço tem o costume de se encontrarem com colegas para tomar um refrigerante; QUE então ligaram para o Paulo e se encontraram no calçadão; QUE estavam tomando refrigerante e por volta das 00:30
foram abordados por dois rapazes que estavam em uma motocicleta de cor branca; QUE o suspeito que estava fazendo uso da arma era o que estava na garupa da motocicleta; QUE ele desceu e já foi pedindo os celulares; QUE então todos prontamente entregaram seus aparelhos; QUE os suspeitos, após pegaram os aparelhos de celular, pediram para que eles levantassem as camisetas para verem se não estavam armados; QUE então o suspeito deu uma coronhada na cabeça de Paulo e em sua cabeça, porém, não acertou na cabeça do declarante
; QUE logo em seguida subiram na motocicleta e seguiram em direção ao Bairro Menino Deus; QUE os suspeitos estavam usando capacetes, porém, estavam com as viseiras levantadas, sendo possível reconhecer nos suspeitos parte do rosto de cada, além de que o suspeito que estava pilotando a motocicleta estava de camiseta verde (...)
” (p. 34 – Id. 33006988 - Pág. 1) – destaquei.

O policial militar
Pedro Canísio Kessler
, tanto na fase inquisitiva como em juízo, confirmou que foram acionados para averiguar a ocorrência de um roubo na avenida Amazonas, destacando que os suspeitos foram detidos pela Guarda Municipal. Asseverou que o acusado Thiago admitiu a prática delitiva e informou que havia trocado os celulares roubados em uma boca de fumo, local em que o aparelho pertencente a uma das vítimas foi apreendido, consoante se dessume do depoimento a seguir reproduzido:

“
(...) QUE houve um roubo nesta madrugada onde foram conduzidos Thiago da Conceição do Nascimento e Jefferson Raymundo Sousa Pinheiro, conforme Boletim de Ocorrência n° 2019.124406; QUE a equipe mista de Policiais Civis e Militares, após tomar conhecimento dos fatos, foi pedido aos suspeitos que colaborassem com a Polícia e entregassem onde estariam os aparelhos celulares roubados;
QUE THIAGO informou que ele teria trocado os celulares por entorpecentes com a Talita dona do Bar da Família Adamis, situado na Avenida Brasil, Bairro Cidade Nova
; QUE diligenciamos ao local informado e o estabelecimento estava fechado, foi então que deslocamos ao endereço da proprietária do bar, um conjunto de quitinetes, situado na Avenida Tocantins, n. 1774, Bairro Rio Verde; QUE chegando lá, encontramos a dona do bar juntamente com seu marido o senhor Teonis Barros de Oliveira, que franquearam a entrada dos Policiais;
QUE TALITA informalmente relatou que teria comprado dois aparelhos celulares do suspeito Jefferson na madrugada de hoje
; QUE os Policiais vieram a encontrar já na entrada da casa sobre a mesa, uma bolsa com dois aparelhos celular; QUE foram encontrados outros aparelhos celulares em outros cômodos da residência; QUE também encontramos um pino com resquícios do que parecia ser cocaína, porém, não encontramos maior quantidade de drogas, apesar do suspeito Thiago teria dito que teria trocado os celulares roubados por drogas; QUE diante dos fatos conduzimos Talita e Teonis para a Delegacia sem lesões corporais;
QUE as vítimas do roubo já se encontravam na Delegacia no momento em que chegamos com as apreensões e de pronto uma das vítimas reconheceu seu aparelho celular
; Cabe salientar que durante a confecção do presente Boletim de Ocorrência, Thiago e Jefferson também foram reconhecidos em outro boletim de ocorrência de roubo n. 2019.124887, o qual estava sendo lavrado no exato momento em que chegamos com a conduzida Talita e Teonis; QUE por fim informamos que na residência encontramos também uma tornozeleira eletrônica da marca Space com número de série n. 0313120323 que deveria estar sendo usada por THIAGO DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO (...)
” (pp. 22-23 – Id. 33006981 - Pág. 1-2) – destaquei.

Outrossim, os policiais militares
Mario Lúcio da Silva Rosa
e
João

Cleberson Rodrigues Soares
ratificaram que os acusados foram abordados pela Guarda Municipal na motocicleta usada no crime, pouco tempo após a sua consumação, ressaltando que o celular de uma vítima foi recuperado, pois o acusado Thiago admitiu que havia trocado os objetos por drogas, indicando a sua localização, o que permitiu a sua apreensão e restituição (relatório de mídia de pp. 542-543 – Id. 33008083 - Pág. 2-3).

A escrivã de polícia
Carla Regina Cavalheri Peron
relatou em juízo que os acusados foram presos em flagrante delito e encaminhados à delegacia de polícia, onde foram reconhecidos pelas vítimas, lembrando-se que Thiago admitiu a prática delitiva, enquanto Jefferson defendeu que não sabia da intenção criminosa do comparsa (relatório de mídia de p. 542 – Id. 33008083 - Pág. 2-3).

Em seu interrogatório judicial, conquanto o acusado Thiago tenha admitido a prática delitiva, permaneceu em silêncio quanto aos detalhes do crime, inclusive no que se refere à participação do acusado Jefferson (relatório de mídia de p. 542 – Id. 33008083 - Pág. 2-3).

O recorrente Jefferson, por sua vez, ressaltou que conhecia o corréu Thiago, pois trabalhavam juntos na mesma empresa, o qual lhe pediu uma carona e, durante o percurso, solicitou que parasse, desceu da motocicleta e realizou o assalto, constrangendo-o a fugir, aduzindo, portanto, não possuir qualquer participação no ilícito (relatório de mídia de p. 542 – Id. 33008083 - Pág. 2-3).

Entretanto, os relatos das vítimas não deixam dúvidas de que os assaltantes agiram em comunhão de esforços, cabendo ao acusado Jefferson a função de pilotar a motocicleta utilizada durante a ação delitiva, especialmente porque passaram pelo local, viram as vítimas e retornaram, oportunidade em que Thiago desceu e subtraiu os objetos, enquanto Jefferson permaneceu no aguardo, com o veículo ligado para agilizar a fuga.

Não bastasse, infere-se dos autos que, logo após o ilícito, a dupla se deslocou até uma residência conhecida como ponto de comercialização de drogas e vendeu os celulares subtraídos, motivo pelo qual, ao serem abordados pela polícia, nada de ilícito foi localizado em poder dos réus.

Porém, após admitir a prática delitiva, o acusado Thiago informou onde estariam os objetos subtraídos, local em que efetivamente foi apreendido o celular da vítima Hudson, circunstância que enfraquece a tese defensiva, já que o recorrente Jefferson não deu apenas carona ao comparsa como quer fazer crer, mas também esteve no local onde o celular foi vendido e, em seguida, saiu novamente na companhia de Thiago, oportunidade em que foi abordado pela Guarda Civil Municipal.

Portanto, imperioso reconhecer que as provas colhidas durante a instrução processual, em juízo e na fase inquisitiva, evidenciam a autoria delitiva imputada ao apelante Jefferson, não deixando dúvidas de que agiu em comunhão de esforços com o corréu Thiago para a consumação do roubo, de modo que a condenação deve ser mantida.

Superada a questão, os apelantes Jefferson e Thiago postularam a
exclusão da causa especial de aumento de pena referente ao concurso de pessoa (CP, art. 157, § 2º, inciso II)
, sustentando que não houve vínculo subjetivo entre os agentes para o fim de praticar o roubo, situação que afastaria a incidência da majorante.

No entanto, conforme exaustivamente explanado, o acervo probatório produzido nos autos demonstra que os acusados agiram com unidade de desígnios, em comunhão de esforços e com divisão de tarefas, com o nítido propósito de diminuir a reação à conduta ilícita, proporcionando maior risco à integridade física e ao patrimônio das vítimas, incidindo, portanto, a impugnada majorante.

Em seguida, a defesa do acusado Thiago requereu
a redução da fração aplicada ao concurso formal
, sustentando que “
a prática delitiva se deu de maneira rápida e atingiu o patrimônio diverso de 3 pessoas no mesmo contexto fático, sem violência real
”, razão pela qual ao caso é pertinente a aplicação da fração mínima, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Todavia, durante a instrução processual ficou comprovado que o acusado Thiago agiu com grave ameaça e com violência à pessoa, já que desferiu uma coronhada contra a vítima Paulo Renato, situação que, por si só, já afastaria a tese defensiva.

Ademais, a doutrina e jurisprudência dominantes defendem que o patamar ideal de aumento atinente ao concurso formal deve ter estreita ligação com o número de resultados alcançados pela conduta do agente.

Sobre o tema, colaciono precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. DESPROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. PENA REVISTA. CONCURSO FORMAL E REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDOS. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Por certo, o acréscimo correspondente ao número de três infrações é a fração de 1/5.
Nesse contexto, deve a reprimenda ser definida em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão pelos crimes de roubo e corrupção de menores praticados em concurso formal, quantum mais benefício do que o cabível se considerado o concurso material de delitos. 6. In casu, reconhecida a presença de circunstância judicial desfavorável, deve ser mantido o meio prisional fechado, conforme a dicção do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, levando-se em conta a reprimenda imposta ao paciente, superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão. 7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de definir a reprimenda em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, ficando mantido o regime prisional fechado
” (STJ –
HC
n. 544.961/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 12.2.2020) – negritei.

Assim, tendo em vista que na hipótese dos autos, mediante uma única ação os acusados Thiago e Jefferson perpetraram três crimes de roubos distintos, o acréscimo deve incidir na fração de 1/5, consoante aplicado pelo julgador
a quo
, motivo pelo qual a sentença não merece reparos.

Por fim, a defesa do acusado Jefferson requereu
a fixação do regime inicial diverso do fechado
, pois, apesar de reincidente, à condenação anterior foi aplicado o regime inicial aberto, com a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, sanção comparável a crimes de menor potencial ofensivo, revelando-se, deste modo, desproporcional o regime prisional mais grave para o segundo delito perpetrado.

Contudo, não obstante os argumentos deduzidos, mantenho o
regime inicial fechado
, por se mostrar o mais adequado ao caso em apreço, considerando o
quantum
de pena aplicada e a reincidência do acusado, nos termos da disposição contida no art. 33, § 2º, do Código Penal.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. MODO MAIS GRAVOSO. PRECEDENTES. CORRÉU BENEFICIADO COM O REGIME MAIS BRANDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA AFASTADA. SITUAÇÕES JURÍDICAS DÍSPARES. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) II - Com feito,
a jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente
. III - Na hipótese em foco, a pena foi fixada em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e o réu é reincidente. Correta, portanto, a fixação do modo de resgate de pena, nos termos da jurisprudência do STJ. IV - De outro lado, como atestado pela instância ordinária, as circunstâncias pessoais do corréu e do paciente são diversas, pois este é reincidente e aquele primário, razão pela qual a aferição de ilegalidade no estabelecimento do regime prisional não lhe aproveita. Habeas corpus não conhecido
” (STJ –
HC
n. 537.023/GO, Quinta Turma, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJPE), DJe 26.11.2019).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a imposição do regime prisional mais gravoso decorre de imposição legal, haja vista que o réu é reincidente e a sua pena é superior a 4 anos. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 546.408/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 24.3.2020).

Diante do exposto, conheço das apelações interpostas e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020